Tribunal: STF
Processo: RE 216556
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: TRABALHADOR.  REAJUSTE DE VENCIMENTOS.  URP DE
FEVEREIRO DE 1989.  DECRETO-LEI Nº 2.335/87.  LEI Nº 7.730/89.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade 694 a questão do reajuste mensal
instituído pelo Decreto-Lei nº 2.335/87, afastou a existência de
direito adquirido ao percentual de 26,06% relativo à reposição da
URP sobre vencimentos do mês de fevereiro de 1989, em face de ter
ocorrido revogação por norma superveniente "Lei nº 7.730/89" que
apanhou em curso as parcelas a ele correspondentes, antes de
consumar-se o período aquisitivo.
Questão examinada em face de servidores públicos, cujo
fundamento também se aplica em relação aos trabalhadores em geral.
Recurso extraordinário conhecido e provido.